Tribunal: STF
Processo: ARE 1583482
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Alegada mora administrativa. Concessão da aposentadoria. Pedido de indenização. Carreira. progressão. magistério. Lei 12.772/2012. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela instância de origem. Temas 339 e 660. Não cabimento de recurso dirigido ao STF. Matérias remanescentes. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo fundamentada na Súmula 279 do STF e na ausência, na hipótese, de ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, seria possível afastar os óbices processuais apontados na decisão agravada. 

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. No que tange à alegada afronta aos artigos 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF (Temas 660 e 339), a jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso endereçado a esta Suprema Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes.

    5. Quanto às questões remanescentes, para se chegar a conclusão diversa daquela alcançada pela decisão agravada, seria imprescindível a análise de legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.